Tribunal: TJMT
Processo: 1019618-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AI 1019618-33.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Whesllen Renan da Silva Paula, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a notificação através de telegrama digital despida de aviso de recebimento não é hábil para comprovação da mora, porquanto a certificação de entrega pelos Correios não goza de fé pública. Além disso, argumenta que a notificação somente foi remetida após o ajuizamento da demanda, o que é inadmissível, a teor da Súmula 72 do STJ, por tratar-se de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, razão pela qual deve ser conferido efeito translativo ao presente recurso, com a consequente extinção da demanda.
Pede, em caráter preliminar, apenas o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
Importante elucidar que o agravante preenche os pressupostos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto demonstrou que, exercendo a função de Motorista na empresa Rene Junqueira Barbour e outros (Fazenda Jauquara), percebe mensalmente a quantia líquida de R$ 1.957,28 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), segundo denota-se do holerite referente ao mês de junho de 2020 (ID. 57736994), corroborando, assim, a alegada impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
Deste modo, defiro o pedido de gratuidade da justiça.
No mais, ante a inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator